Tribunal: TJMT
Processo: 1055245-27.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055245-27.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALTAIR SILVA SOUZA - CPF: 594.328.021-91 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A - CNPJ: 18.725.804/0001-13 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI - CPF: 437.264.616-04 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), STEFANY DA COSTA SILVA REIS - CPF: 751.347.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA SOMPO SEGUROS S/A.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – CABO DE TELEFONIA SOLTO – CABO ENROSCADO NO PESCOÇO DE MOTOCICLISTA – CAUSA DE ACIDENTE – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ SOMPO – RECONHECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

O acidente de trânsito causado em razão de cabeamento solto na avenida enseja indenização por dano moral;

Quantum indenizatório mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada parcialmente.

Recurso da ré Telemont desprovido e da ré Sompo provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pelas promovidas TELEMONT e SOMPO SEGUROS, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou as partes promovidas a indenizarem moralmente a parte promovente em decorrência de acidente de trânsito provocado por um fio, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC c/c art. 6o da Lei 9.099/95, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais a fim de CONDENAR a reclamada a pagar a reclamante, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (25/07/2022).

Sentença sujeita à homologação da magistrada, nos termos do artigo 40 da Lei no 9.099/95.

Em sede de embargos de declaração, a sentença foi alterado no sentido de que a condenação imposta em danos morais é solidária entre as reclamadas, mantidos os demais termos.

A parte promovida TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, nas razões recursais, arguiu preliminares de nulidade da sentença por falta de fundamentação, cerceamento de defesa ante a ausência de audiência de instrução e julgamento, ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que foi devidamente demonstrado nos autos que o cabo identificado na foto juntada nos autos como sendo o causador do suposto acidente, não faz parte da categoria de cabos objeto de manutenção pela Recorrente.

A recorrente SOMPO SEGUROS S.A, argui sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que o contrato de seguro não abrange a cidade de Cuiabá, e que a indenização por danos morais deve estar limitada ao contrato de seguro. Por fim, prequestionou a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINARES:

1)

NULIDADE DA SENTENÇA

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação, vez que a decisão recorrida está devidamente fundamentada.

Ademais, o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

2)

CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda, não há se falar em cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

Ademais, não faz sentido acolher a produção de prova oral para comprovar que o cabo identificado na foto acostada aos autos (ID 94542195) como sendo o causador do acidente é do tipo denominado DROP – 1FO, o qual não faz parte da categoria de cabos objeto de manutenção pela TELEMONT, vez que tal prova poderia ter sido facilmente produzida documentalmente, por meio do contrato de prestação de serviço, mas a ré se limitou a apresentar telas sistêmicas e fotografia.

3)

ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que esta se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

4)

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.

Rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei no 9.099/95.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se trata de pretensão de indenização por dano moral pelo fato de que no dia
25/07/2022
, por volta das
19h30min,
o requerente conduzindo sua motocicleta Honda/CG 150 Titan, foi vítima de um acidente ocasionado por um cabo de telefonia que se encontrava sobre a faixa de rolamento, na altura do pescoço do autor, na Avenida Carmindo de Campos, em frente a Shop 10, bairro Jardim Petrópolis, Cuiabá-MT.

Contra a sentença as reclamadas TELEMONT e SOMPO SEGUROS, nos termos acima relatados se insurgiram.

Da análise das provas coligidas aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida em relação a recorrente TELEMONT, pois como prestadora de serviço da reclamada Vivo, é solidariamente responsável pelos danos oriundos da falha na manutenção do cabo de telefone que estava solto na Rua (art. 932, III, do Código Civil).

Ademais, a reclamada Telemont não logrou êxito em demonstrar que não é responsável pela manutenção dos cabos de telefonia que causaram o acidente do autor, se limitando a apresentar imagem do fio e telas sistêmicas. Portanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ex vi do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAS E ESTÉTICOS.
Acidente de moto provocado por fio solto na via. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar que o fio não era de sua propriedade. Acervo fático-probatório que atribui veracidade às alegações do Autor. Danos morais. Existência. Falha nos serviços da Ré, diante da negligência no dever de manutenção da rede de cabos de telefonia. Dever de segurança pela prestadora de serviços
. Danos materiais. Ocorrência. Orçamentos realizados, sendo levado em consideração o de menor valor. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”(TJ-SP - AC: 10032141520158260597 SP 1003214-15.2015.8.26.0597, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 26/11/2019, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019) -

grifei

Quanto a recorrente
SOMPO
, tenho que não restou caracterizada sua responsabilidade pelos danos causados ao autor, vez que na Apólice de Seguro acostada no id. 186178224, verifica-se que o local de risco coberto é a cidade de Porto Alegre-RS, e o acidente em questão ocorreu na cidade de Cuiabá-MT.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da ré
TELEMONT
para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

Por outro lado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ré
SOMPO SEGUROS
para julgar
improcedente
a ação, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024